Tribunal: STF
Processo: HC 260210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.023.423/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal).



    O Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    De acordo com a denúncia (fls. 47/49): “ARQUIMEDES GALDINO, qualificado à fl. 06, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de Jeferson Gonçalves de Oliveira. Apurou-se que Maria Lúcia Ramos Rocha teve um envolvimento amoroso com Jeferson e, à época dos fatos, namorava Arquimedes. Desde então a amizade dos dois ficou estremecida, com troca de ofensas e provocações. Na data do fato, a vítima conversava com um amigo, quando foi surpreendida pelo denunciado com socos e chutes, que lhe causaram lesões corporais de natureza leve (imagens de fls. 08/10 e laudo pericial de fls. 18/19)”.



    A vítima declarou à autoridade policial que: “conhece o autor há tempos, pois residiam na mesma rua. Na data dos fatos o declarante estava na frente da loja mecanógrafa conversando com um amigo quando de repente foi surpreendido por Archimedes Galdino, que veio em sua direção o agredindo fisicamente com socos, que o derrubou no chão, e em seguida desferiu vários chutes em seu rosto, fazendo com que o declarante desacordasse. Quando o declarante retomou sua consciência estava sendo socorrido pela viatura do resgate. Foi levado até a UPA, foi atendido, pois apresentava hematomas no olho esquerdo, um corte no rosto, sendo necessário sutura e depois liberado. Esclarece o declarante que acredita que a motivação de tal ato foi 'ciúmes' por parte do autor”.



    [...]



    Foi determinado o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, tendo em vista que a reincidência do réu, por si só, afasta a possibilidade de regime mais brando.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:



    Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, pois a autoridade coatora não integra o rol previsto no art. 105, I, c, da Constituição Federal. 



    [...] 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “a imposição do regime semiaberto para uma pena de apenas 03 (três) meses de detenção [...] atenta frontalmente contra o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e da proporcionalidade”. Requer, assim, a concessão da ordem, “fixando o regime aberto como o regime inicial para o cumprimento da pena imposta ao Paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente